Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710217-13.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FILIPE DA COSTA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Tomada de celular em lugar público. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo narrado na denúncia. 2. Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória restou amparado pelos demais elementos de prova produzidos no processo, inclusive com o depoimento detalhado acerca do crime o qual foi ratificado pela testemunha policial em juízo, sob o crivo do contraditório, mister a manutenção do decreto condenatório. 3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena pecuniária de modo desproporcional, impõe-se a sua redução, eis que o nosso Direito Penal não contempla a pena de multa reparatória. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010